Tribunal: TJBA
Processo: 8043759-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043759-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARILIA DE CARVALHO FREITAS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: UNIMED DO ESTADO DA BAHIA FED EST DE COOP MEDICAS

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ORDINÁRIA
.
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
NEGATIVA DE COBERTURA.
CIRURGIA DE
CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA
PREVISTA NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MULTA DEVIDA PELO PERIODO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL .
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença
proferida
em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
que
julgou
parcialmente
procedente o pedido autoral,
reconhecendo
como indevida a recusa da operadora de plano de saúde em cobrir o material/procedimento
cirúrgico de
Correção de Hipertrofia Mamária
,
solicitado pelo médico,
condenando a operadora na cobertura do procedimento e no
pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, revogando a multa pelo descumprimento da obrigação, por ter sido realizado o procedimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se excluir a condenação da ré no pagamento da multa pelo descumprimento da ordem liminar no prazo ali estabelecido e na majoração dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restabelecimento da condenação ao pagamento de astreinte.
O STJ definiu que
o
fato gerador das astreintes (multa cominatória) é o descumprimento da ordem judicial, o que se distingue do fato gerador da obrigação principal, decorrente de ato ilícito contratual

(Processo: REsp 2.169.203). No caso, em que pese o procedimento ter sido realizado em 28/07/2024, é fato que houve o descumprimento da ordem judicial caracterizado a partir do dia 22/04/2024, quando vencidos os 05 dias conferidos na decisão para a realização do procedimento
e até o dia 07/06/2024, existem provas nos autos da recusa (ID nº 74120218).

4. Majoração dos danos morais. E
vitando-se excesso que cause enriquecimento desmotivado, por sua incompatibilidade com a lesão sofrida, consideradas as condições pessoais dos envolvidos no caso, e o dano a ser indenizado, o valor fixado na instância ordinária a título de danos morais, R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), merece ser ma
jorado para R$10.000,00 (dez mil reais)
.
Neste sentido
o posicionamento dos Tribunais.

5.
Sucumbência recursal. Majoração dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO DO RECURSO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043759-88.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARILIA DE CARVALHO FREITAS CERQUEIRA e como apelada UNIMED DO ESTADO DA BAHIA FED EST DE COOP MEDICAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
D
A
R PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA